Tribunal: TJSP
Processo: 1011490-76.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Monitória – Pretensão do autor fundada em contrato de empréstimo para capital de giro – Sentença de procedência da pretensão - Código de Defesa do Consumidor inaplicável – Relação de insumo – Exibição do contrato e demonstrativo de lançamentos na conta vinculada – Requisitos do art. 700, inciso I do novo CPC atendidos – Documentos que constituem prova escrita sem eficácia de título executivo

Ementa:
Monitória – Pretensão do autor fundada em contrato de empréstimo para capital de giro – Sentença de procedência da pretensão - Código de Defesa do Consumidor inaplicável – Relação de insumo – Exibição do contrato e demonstrativo de lançamentos na conta vinculada – Requisitos do art. 700, inciso I do novo CPC atendidos – Documentos que constituem prova escrita sem eficácia de título executivo – Teoria da imprevisão inaplicável ao caso concreto, em que os réus calcularam mal as suas disponibilidades – Abusividade da taxa juros não configurada, que imprescinde de prova cabal – Resolução n. 1.064/85 do Banco Central sobre a livre pactuação – Acervo inexistente acerca da incoerência com o mercado financeiro – Mitigação a 12% vedada pela Súmula n. 382 do Col. STJ - Capitalização de juros autorizada em crédito rotativo, desde que posterior à Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e expressamente pactuada – Súmula n. 539 do Col. STJ – Contrato com estipulação expressa – Comissão de permanência contratada, sem cumulação com outros encargos moratórios e regularidade a teor da Súmula n. 479 do Col. STJ – Tarifas bancárias expressamente contratadas - Recurso desprovido e majoração "ope legis" dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do novo CPC).

Inteiro teor:
À Mesa
Registro: 2020.0000098003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011490-76.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PIN
PINHEIROS COMERCIO DE UTENSILIOS PROFISSIONAIS EIRELI EPP e GIL
CESAR CASTANHEIRA MARTINS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com a majoração
"ope legis" dos honorários advocaticios. V.U", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011490-76.2017.8.26.0011 - Voto
12
VOTO No: 35.145
APEL.No: 1011490-76.2017.8.26.0011
COMARCA: São Paulo
APTE. : Pin Pinheiros Comércio de Utensílios
Profissionais EIRELI - EPP e Gil Cesar Castanheira
Martins
APDO. : Banco do Brasil S/A.
Monitória
Pretensão do autor fundada em contrato de
empréstimo para capital de giro Sentença de procedência da
pretensão - Código de Defesa do Consumidor inaplicável
Relação de insumo Exibição do contrato e demonstrativo de
lançamentos na conta vinculada Requisitos do art. 700, inciso
I do novo CPC atendidos Documentos que constituem prova
escrita sem eficácia de título executivo Teoria da imprevisão
inaplicável ao caso concreto, em que os réus calcularam mal as
suas disponibilidades
Abusividade da taxa juros não
configurada, que imprescinde de prova cabal Resolução n.
1.064/85 do Banco Central sobre a livre pactuação Acervo
inexistente acerca da incoerência com o mercado financeiro
Mitigação a 12% vedada pela Súmula n. 382 do Col. STJ -
Capitalização de juros autorizada em crédito rotativo, desde
que posterior à Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e
expressamente pactuada
Súmula n. 539 do Col. STJ

Contrato com estipulação expressa Comissão de permanência
contratada, sem cumulação com outros encargos moratórios e
regularidade a teor da Súmula n. 479 do Col. STJ Tarifas
bancárias expressamente contratadas - Recurso desprovido e
majoração “ope legis” dos honorários advocatícios (art. 85, §
11, do novo CPC).
A
r.
sentença
de
fls.
131/140,
cujo
relatório fica incorporado, julgou procedente a pretensão
do autor nos autos de ação monitória fundada em contrato
de empréstimo para capital de giro, constituindo o título
judicial no valor de R$110.934,31, calculado até o dia 30
de outubro de 2017, desde então corrigido monetariamente
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, mais juros de
mora, de 1% ao mês, a cargo dos réus os ônus de
sucumbência, os honorários advocatícios fixados em 10% do
valor do título.
Inconformados, os réus interpõem recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011490-76.2017.8.26.0011 - Voto
12
apelação, arguindo a nulidade da r. sentença, visto que,
prolatada no estado do processo, cerceou a prova pericial
contábil, indispensável ao exame de juros abusivos,
tarifas e encargos incorporados ao saldo devedor. Insistem
na tese de que há excesso de cobrança, conforme estudo
contábil que instrui os embargos ao mandado monitório,
revelando que o saldo devedor é de R$74.855,06, mormente
em razão de excessos devido a juros exorbitantes, acima de
12%
ao ano, da média de mercado e capitalizados,
defendendo que a comissão de permanência foi cobrada pelo
autor de forma ilegal, inclusive tarifas bancárias não
contratadas. Pretendem reforma.
Recurso
respondido
e
encaminhado
ao
tribunal, os réus manifestaram contrários ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Não procede a arguição de nulidade r.
sentença, deduzido pelos réus em vista de pretenso
cerceamento de provas.
Afinal, não é todo o indeferimento de prova
ou diligência que constitui cerceamento de defesa. Isso
porque o direito processual não se apresenta como um “non
sense”, já que cabe ao juiz a direção do processo, e,
consequentemente, das provas e diligências necessárias. Ao
juiz, inclusive, são outorgados poderes, sempre na tarefa
de buscar a verdade real.
A propósito, este Eg. Tribunal de Justiça
de São Paulo, em precedente veiculado na RT 624/95, já
decidiu: “Não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser a matéria
exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito;
e até revelia. É a partir da análise da causa que o juiz
verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe
condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de
Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para
o final de dilação probatória inútil e despicienda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011490-76.2017.8.26.0011 - Voto
12
Consoante
precedente
do
Col.
STJ:
"Em
matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização da prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório"
(4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j.
21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).
Vale expor que a prova pericial contábil
era de fato desnecessária, porque antes do exame empírico
de qualquer cálculo, é preciso verificar a licitude dos
encargos, questão de direito e insuscetível de prova. Em
verdade, os embargos ao mandado monitório foram opostos
como sucedâneo de ação revisional.
No mérito, o recurso não colhe provimento.
Os
preceitos
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor não são aplicáveis ao caso “sub judice”.
O
conceito
de
consumidor
adotado
pelo
Código no seu art. 2o é exclusivamente de caráter
econômico e considera tão-só o personagem que no mercado
de consumo adquire bens ou contrata a prestação de
serviços como destinatário final, isto é, aquele que age
com o fim de atender uma necessidade própria e não aquele
que age para o desenvolvimento de uma atividade negocial.
José Geraldo Brito Filomeno pondera, no
particular, que: "Prevaleceu, entretanto, a inclusão das
pessoas
jurídicas
igualmente
como
'consumidores'
de
produtos e serviços, embora com a ressalva de que assim
são entendidas aquelas como destinatárias finais dos
produtos e serviços que adquirem, e não como insumos
necessários ao desempenho de sua atividade lucrativa"
("Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado
pelos Autores do Anteprojeto", Ada Pellegrini Grinover "et
alii", Ed. Forense Universitária, 2001, 7a ed., pág. 29).
Toshio Mukai não discrepa e leciona que: “a
pessoa jurídica só é consumidor, pela Lei, quando adquirir
ou utilizar produto ou serviço como destinatário final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011490-76.2017.8.26.0011 - Voto
12
não assim quando o faça na condição de empresário de bens
e serviços, com a finalidade de intermediação ou mesmo
como insumos ou matérias-primas para transformação ou
aperfeiçoamento com fins lucrativos (com o fim de integrá-
los
ao
processo
de
produção,
transformação,
comercialização ou prestação a terceiros)” (“Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor”, Coordenado por Juarez
Oliveira, Ed. Saraiva, 1991, pág. 6).
O negócio jurídico não está sob a égide do
estatuto consumerista, pois a corré pessoa jurídica valeu-
se do crédito concedido pelo autor a fim de incrementar o
capital de giro e alavancar a sua atividade vocacionada ao
lucro.
A relação não é de consumo, e sim de
insumo.
A
pessoa
jurídica
litisconsorte
firmou
“Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.
058.307.062” (fls. 15/28), com margem disponível de
R$150.000,00, figurando como fiador e devedor solidário o
corréu Gil Cesar Castanheira Martins (fls. 26).
Assim, os réus tiveram conhecimento dos
encargos e tarifas previstos no pacto firmado com o autor,
conforme veremos.
O “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex” estipula na cláusula primeira “Abertura e
Destinação do Crédito” que: “O FINANCIADOR abre ao (à)
FINANCIADO(A), e este(a) aceita, um crédito rotativo de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinado a
empréstimo de capital de giro ou ao financiamento para
aquisição de bens e serviços realizada pelo(a) FINANCIADO(A) junto aos seus FORNECEDORES, doravante
denominado FORNECEDOR (...)” (fls. 15).
A propósito, o “demonstrativo de conta
vinculada” foi exibido a fls. 29/34, especificando os
lançamentos a crédito e a débito na conta vinculada, bem
assim os juros remuneratórios no período e a comissão de
permanência com base na variação do “FACP”, consolidando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011490-76.2017.8.26.0011 - Voto
12
débito “sub judice” em R$110.834,31.
Estatui o art. 700, inciso I, do novo CPC
que: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I o
pagamento de quantia em dinheiro;”.
Assim é que: “Para que haja a propositura
regular da ação monitória não é imprescindível a anuência
do devedor. Basta que, gozando de valor probante, torne
possível deduzir do título o convencimento da dívida” (STJ
1a T., REsp 285.371-SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 28.5.02,
DJU 24.6.02, pág. 199).
É crível que os réus tiveram acesso a todas
as informações pertinentes à contratação “sub judice”, e
não se viram demasiadamente onerados por força do contrato
e do crédito disponibilizado, e sim por motivos alheios,
até mesmo por imprevisão.
Antigo precedente deste Tribunal de Justiça
de São Paulo transcreve a lição de Cunha Gonçalves ("in",
"Tratado", vol. IV, tomo II, págs. 756 e 757), para quem
ninguém está obrigado a concordar com a "própria ruína ou
falência", porém, "a teoria da imprevisão não deve ser
tomada em toda a sua amplitude, não sendo admissível como
desculpa normal de toda e qualquer inexecução do contrato
porque, do contrário, nenhum contrato poderia manter-se;
todo aquele que errasse nos seus cálculos e previsões
poderia furtar-se ao convencionado; fomentar-se-ia a má-
fé, destruindo-se pela base a força vinculativa dos
contratos necessária à ordem social" (RJTJESP 117/89).
Numa economia de altas taxas de juros como
a nossa, ainda sob o influxo de uma inflação descontrolada
que volta e meia ronda a memória recente de todos,
empregados,
empregadores,
investidores,
banqueiros,
autoridades do Sistema Financeiro Nacional, etc., é
leviano aceitar a tese da imprevisão em contratos de média
e longa duração.
Os réus contrataram com o autor e devem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011490-76.2017.8.26.0011 - Voto
12
submeter à força vinculante dos contratos, que se assenta
na máxima “pacta sunt servanda”, apenas elidida em
hipóteses de caso fortuito ou força maior.
Vale consignar que a remuneração do capital
no mútuo bancário não segue a limitação estabelecida nas
normas civis em geral - Código Civil e Dec. n. 22.626/33 -
, tendo-se em conta que a jurisprudência e a doutrina
dominantes reconhecem a especialidade do direito bancário
e está consolidado o entendimento de que as normas
reguladoras das instituições financeiras estão contidas na
Lei n. 4.595/64.
A limitação dos juros estatuída no art.
192, § 3o, da Constituição Federal não foi regulamentada e
acabou revogada.
A jurisprudência do Col. STF se tornou
sólida com a edição da Súmula n. 648, "in verbis": "A
norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar".
A
Súmula
Vinculante n. 7 pacificou o
entendimento.
Enquanto não sobrevier lei complementar
distinta para o sistema financeiro nacional, ainda está em
vigor a Lei n. 4.595/64 em sua maior parte, sem o que não
seria possível justificar o normal funcionamento do
Conselho
Monetário
Nacional,
do
Banco
Central,
das
instituições financeiras públicas e privadas e demais
instituições de crédito.
Com a lei complementar referida no art.
192, "caput", da Constituição Federal é que poder-se-á
falar em substituição do sistema financeiro nacional hoje
em funcionamento.
Nesse
sistema,
enquanto
o
Conselho
Monetário Nacional tem competência de caráter regulatório,
ao Banco Central cabem as funções de regulamentar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011490-76.2017.8.26.0011 - Voto
12
Resoluções do Conselho, de fiscalizar o sistema bancário,
privado e público, e de emitir papel-moeda. O art. 10 da
Lei n. 4.595/64 confere ao Banco Central, entre outras, as
atribuições de controlar o crédito e de fiscalizar as
instituições financeiras, inclusive mediante aplicação de
penalidades. Vale dizer que os bancos não agem
livremente, agem sob controle e supervisão do Banco
Central, a quem cabe, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei
n.
4.595/64,
até
mesmo
regular
as
condições
de
concorrência entre as instituições financeiras.
A finalidade dessa regulação outorgada ao
Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central, embora a
política monetária possa ser alvo de críticas, é, sem
dúvida, garantir a estabilidade da moeda, preservar a
solidez
do
sistema,
resguardar
a
confiança
dos
depositantes e investidores e, por fim, proteger a
poupança popular.
As altas taxas de juros, por conseguinte, a
par de não serem privilégio do banco, notadamente num
abuso contra a premência do devedor, são fórmulas na
gestão da política monetária, juntamente com outros
instrumentos, "v.g.", limitação de valores e de prazos em
operações
de
financiamento,
direcionamento
ou
contingenciamento do crédito, etc.
Por isso, a regulação de que se cogita tem
reflexos nas relações jurídicas dos bancos com os clientes
e, como afirma Geraldo Vidigal ("Direito monetário", pág.
88)
"o
contrato
bancário
é
sempre
permeado
pelas
implicações da mecânica da moeda"; "a compreensão das
bases do valor da moeda revela-se necessária à compreensão
já das restituições da moeda, já do pagamento do preço dos
contratos bancários, já dos mecanismos das taxas de juros,
já de múltiplos detalhes das relações entre bancos e os
que com eles negociam" (transcrito por Carlos Alberto
Hagström em ensaio “in” “Revista de Direito Bancário, do
Mercado de Capitais e da Arbitragem”, Ed., Revista dos
Tribunais, n. 17, julho-setembro/2003, pág. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011490-76.2017.8.26.0011 - Voto
12
Eis o porquê o Banco Central do Brasil
editou a Resolução n. 1.064, de 1985, a fim de elucidar
que as operações ativas dos bancos comerciais, de
investimento e de desenvolvimento são realizadas a taxas
de juros livremente pactuáveis.
A busca pela taxa de juros está atrelada à
média do mercado, fiscalizado pelo Conselho Monetário
Nacional e Banco Central do Brasil, sem nenhuma integração
com regras traçadas para os contratos civis em geral.
Somente em caso de flagrante abusividade os
juros podem ser revistos pelo Estado-Juiz e delimitados à
média de mercado, desde que o devedor assim pleiteie em
expediente adequado.
No REsp 1.061.530-RS, afeto à Segunda Seção
do Col. STJ conforme o rito do art. 543-C do CPC de 1973
para o julgamento de recursos repetitivos, relatado pela
Min. Nancy Andrighi, restou concluído que o posicionamento
atual da jurisprudência admite a revisão das taxas de
juros
em
situações
excepcionais,
desde
que
esteja
cabalmente demonstrado que a estipulação das taxas de
juros remuneratórios suplanta a média praticada pelo
mercado para a modalidade contratada.
Consta desse precedente que a análise da
abusividade dos juros está facilitada a partir de outubro
de 1999, quando o Banco Central do Brasil passou a
divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de
crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular n. 2.957, de
30-12-99).
A abusividade, portanto, imprescinde de
prova
cabal,
irrefutável,
inconcussa,
a
cargo,
evidentemente, daquele que a alega. Sem essa prova, age o
juiz ao desamparo da equidistância.
Nesse julgamento para recursos repetitivos
foram consolidadas quatro vertentes: "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011490-76.2017.8.26.0011 - Voto
12
remuneratórios
estipulada
na
Lei
de
Usura
(Decreto
22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só
não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios
dos
contratos
de
mútuo
bancário
as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto”.
“In casu”, pretendem o réus a mitigação dos
juros remuneratórios a 12% ao ano, vedada diante do
enunciado da Súmula n. 382 do Col. STJ: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade”. Suscitam, ainda, excesso gerado
por taxas de juros discrepantes da média de mercado, mas
essa prova é preconstituída e incumbia-lhes produzi-la
(art. 373, inciso II, do CPC de 2015), mediante obtenção
junto ao sítio do Banco Central do Brasil na rede mundial
de computadores de relatório que indicasse a média da taxa
de juros praticada pelo mercado em negócios jurídicos da
mesma natureza, a fim de permitir o cotejo e a conclusão
sobre eventuais disparidades.
No que se refere à capitalização de juros,
a pretensão recursal também não colhe provimento.
A jurisprudência do Col. STJ evoluiu e
pacificou a matéria ao editar a Súmula n. 539, “verbis”:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
O
contrato,
conforme
cláusula
oitava,
parágrafo primeiro (fls. 20), é expresso ao estipular
juros capitalizados mensalmente, debitados a cada data
base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011490-76.2017.8.26.0011 - Voto
12
Saliente-se, ademais, que a capitalização
de juros é peculiar à modalidade do contrato de crédito
rotativo; é da essência dele, até se verificar o
vencimento e a consolidação do débito.
No que concerne à capitalização mensal dos
juros, Orlando Gomes leciona que a prática não é permitida, “exceto no contrato de conta corrente”
(“Contratos”, Ed. Forense, 1984, 10a ed., pág. 358).
Noutras passagens, o renomado doutrinador conceitua o
contrato de conta-corrente bancária como aquele “no qual
intercorrem relações continuadas de débito e crédito entre
o banco e o cliente” até a conta ser fechada, e aduz que o
fechamento da conta tem “como efeito a liquidação do
saldo, que pode ocorrer no curso do contrato sem acarretar
a cessação do contrato” (idem, págs. 370, 372).
Implica dizer que os juros contratados,
incidentes sobre o saldo devedor da conta-corrente no dia
do fechamento, devem ser pagos pelo correntista. O saldo
que perdurar em cada fechamento, nele incluídos os juros
não pagos e a atualização monetária, será tido, daí por
diante, como novo crédito rotativo.
Nessa sistemática, não se pode acoimar de
anatocismo o lançamento de nova taxa de juros sobre esse
saldo convertido em capital.
Em suma, o correntista, nessa modalidade,
tem a faculdade de escolher entre quitar o saldo negativo,
ou deixá-lo em aberto, rolando a dívida com o banco.
A incorporação de juros ao saldo devedor,
em síntese, não tipifica anatocismo.
Acerca
da
comissão
de
permanência,
a
impugnação genérica dos réus dificulta o enfrentamento e
nada autoriza o decote.
A Súmula n. 30 evoluiu para as Súmulas n.
296 e 472, enunciando a última que: “A cobrança de
comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011490-76.2017.8.26.0011 - Voto
12
no
contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Em
concreto,
a
cláusula
nona
(“Inadimplemento”) do contrato de abertura de crédito
rotativo faz alusão à comissão de permanência em substituição aos encargos de normalidade pactuados, inexistindo, pois, cumulação com outros encargos moratórios.
Sobre as tarifas, o inconformismo dos réus
é
sem
sentido,
mormente
porque
foram
expressamente
estipuladas, nos termos da cláusula “vigésima”: “Além dos
encargos financeiros pactuados, o(a) FIANCIADO(A) autoriza
o FINANCIADOR a debitar em sua conta de depósitos, a
título
de
remuneração
sobre
serviços,
o
valor
correspondente à Tarifa de Abertura de Crédito (na
contratação e renovação) e demais tarifas aplicáveis à
operação, vigentes à época da cobrança (...)”.
Fica,
pois,
mantida
a
procedência
da
pretensão como julgada pelo juízo de origem, majorados os
honorários advocatícios devidos ao autor, em conformidade
com o art. 85, § 11, do novo CPC, cujo substrato não é o
de inibir recursos, e sim remunerar condignamente o
trabalho adicional realizado com a interposição ou defesa
de recursos.
Os honorários ficam majorados a 12% do
valor do título judicial atualizado e com juros.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorados os honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator